Tribunal: STF
Processo: HC 199956
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 652.884/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 1/10/2001) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 
    De acordo com a denúncia: 
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 23 horas e 55 minutos, na Rua Waldir Scavacini n. 30, Bairro São Luiz, nesta cidade e comarca de Itu/SP, GUSTAVO SANTANA MARTINS, qualificado à fl. 24, em concurso, previamente ajustado e com identidade de desígnios com o adolescente Benedito Gabriel Ferreira Honorato, traziam consigo drogas, 60 (sessenta) de cocaína, na forma de “crack”, e 1 (uma) porção de “maconha”, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 05, auto de constatação preliminar de fl. 06 e exame químico toxicológico definitivo de fls. 90/93, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. 
    Conforme o apurado, GUSTAVO reuniu-se com o adolescente Benedito para a prática do crime de tráfico de drogas. Para tanto, utilizando-se da motocicleta do denunciado, os agentes saíram de Mairinque/SP para efetuar entrega de drogas à domicílio aos usuários desta cidade de Itu/SP. 
    Ao transitar pela Avenida Laroy Starret, o denunciado e o adolescente perceberam a aproximação da viatura policial e empreenderam fuga, ignorando os sinais sonoros e luminosos emitidos pelos policiais. 
    Durante a fuga pela Avenida Ernesto Favoro, o adolescente dispensou um invólucro plástico contendo 60 (sessenta) porções de cocaína, na forma de “crack”, posteriormente recuperado pelos policiais. Em dado momento, os agentes adentraram uma rua sem saída e tentaram se esconder no recuo da entrada que dá acesso à uma residência, porém foram detidos. Em poder de GUSTAVO foi localizada 1 (uma) porção de “maconha”. 
    A droga anteriormente dispensada pelo adolescente foi recuperada pelos policiais. Assim, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, o local, as condições sociais e pessoais do denunciado, bem como as circunstâncias em que a ação se desenvolveu revelam a inequívoca intenção de traficância. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar fora indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 
    [...]
    Em que pese aos argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbram o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida.
    O juízo cognitivo dessa fase possui âmbito restrito, razão pela qual a concessão da liminar deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no abuso de poder da autoridade, justificando, assim, a suspensão imediata de seus efeitos. E não se verifica, no caso em análise, os requisitos necessários, devendo-se aguardar o julgamento do habeas corpus pela Turma Julgadora. 
    Ademais, sem expressar juízo terminativo acerca do mérito, registre-se que boa parte da exposição resta alicerçada sobre questões que demandam dilação probatória, as quais não podem ser examinadas nesta estreita via.
    Por outro lado, nota-se que o acusado teria sido flagrado em local distinto do distrito da culpa e na companhia de adolescente, aspecto sopesado pela decisão ora combatida (fls. 18/19), o qual teria ignorado ordem de parada dada por agentes públicos e tentado empreender fuga, revelando-se aconselhável a mantença da custódia, ao menos por ora.
    Indefiro, pois, a liminar almejada.”
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Segundo consta no Boletim de Ocorrência de fls. 02 a 04, o Paciente, juntamente com o menor BENEDITO GABRIEL FERREIRA HONORATO, empreendeu fuga em uma motocicleta fugindo dos policiais, que avistaram o menor na garupa da moto dispensar um invólucro, no qual posteriormente constatou conter 60 (Sessenta) porções de ‘crack’; (b) o Ministério Público, sem qualquer Audiência de Custódia, se manifestou pela conversão da Prisão em Flagrante de um Réu primário a Prisão Preventiva, informando que a autoria, por sua vez, é absolutamente segura em relação ao indiciado, pelas circunstâncias em que foram abordados e presos na posse das drogas; (c) A fundamentação usada para decretação da prisão preventiva do paciente é manifestamente ilegal (decisão genérica, pautada na gravidade abstrata do delito e com violação ao princípio da inocência); e (d) Não existem indícios de envolvimento do Paciente nos fatos criminosos, apontados pelos Policiais Militares, não foram apresentados nenhuma testemunha que pudesse comprovar o tráfico de forma ‘delivery’, como alegado pelos policiais ou que pudesse depor que viu o acusado praticar o tráfico de entorpecentes elencado no Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a única prova é uma droga achada em um local ermo e trazido das mãos dos Policiais, acontece que o Paciente também é usuário e negou qualquer prática de tráfico de entorpecentes, o Paciente não é conhecido dos meios policiais, inclusive é Réu primário, sem qualquer antecedente. 
    Requer, assim, seja concedida a ordem, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, desde que cumpra as medidas cautelares. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que o paciente foi flagrado em posse 8,8g de cocaína e 13g de maconha, conforme registro da Autoridade Policial (Doc. 3, fl. 3). Acrescente-se que o decreto prisional não menciona a existência de registros criminais. 
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008. 
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1500288-54.2021.8.26.0286, em trâmite junto à 2ª Vara Criminal da comarca de Itu/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente